Tribunal: TJES
Processo: 5003247-81.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003247-81.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: RUTH LEIA SCARDINI KAISER DA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003247-81.2023.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Recorrida: RUTH LEIA SCARDINI KAISER DA COSTA

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE JANEIRO/2018 À ABRIL/2022. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO COMPROVADAS. ANÁLISE QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE NÃO SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PARTE AUTORA E O MUNICÍPIO REQUERIDO, QUE
MERECE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS A INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO AUFERIDA POR MEIO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA FIRMADO NO PERÍODO ENTRE JAN/2018 E ABR/2022
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

O tema da nulidade dos contratos de designação temporária firmados deve ser examinado, antes de tudo, sob a ótica constitucional do tema. A Administração Pública não está proibida de contratar de forma temporária, e até mesmo sem concurso público, desde que esteja caracterizada a hipótese prevista no artigo 37, IX, ou seja, que a situação seja “necessidade temporária, de excepcional interesse público”.

Ocorre que era (em alguns lugares ainda é) prática comum de Prefeituras e governos, firmar contratos por tempo determinado com a mesma pessoa, que eram prorrogados sucessivamente, descaracterizando completamente a possibilidade de contratação temporária prevista na Constituição. O judiciário passou então a apreciar as demandas deste assunto e considerar que se há desvirtuamento da finalidade, o contrato deve ser considerado nulo, e nos termos da lei, a pessoa contratada teria direito aos depósitos do FGTS.

No caso concreto, tanto a narrativa constante da petição inicial, quanto as fichas financeiras juntadas, levam à conclusão de que todo o período de contrato da Autora originou-se de
um único processo seletivo
. Portanto,
não ficou comprovada a reiteração de prorrogações
, o que desvirtuaria o objetivo da contratação. Sendo assim, entendo não ter restado caracterizada a nulidade do referido contrato.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)